Tribunal: TJDFT
Processo: 0724010-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DE PESSOA NATURAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS PARA AFASTÁ-LA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça formulado por pessoa natural, sob o argumento de que a renda bruta do requerente estaria acima da média nacional. O agravante apresentou declaração de hipossuficiência, contracheques e extratos bancários demonstrando renda bruta e líquida inferior a cinco salários mínimos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se, diante da declaração de hipossuficiência econômica firmada por pessoa natural e não infirmada por elementos concretos nos autos, é cabível o deferimento da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, assegura assistência jurídica integral e gratuita a quem comprovar insuficiência de recursos.
4. O CPC, nos arts. 98 e 99, § 3o, estabelece que a pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade quanto à alegação de hipossuficiência, a qual somente pode ser afastada por prova robusta em sentido contrário.
5. O patrocínio da causa por advogado particular ou a percepção de rendimentos fixos não afastam, por si só, a presunção de hipossuficiência.
6. A análise das provas indica que a renda líquida do agravante, inferior a cinco salários mínimos, aliada ao saldo bancário negativo, confirma a plausibilidade do pedido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, e somente pode ser afastada, mediante prova robusta e inequívoca em sentido contrário.
2. O patrocínio da causa por advogado particular ou a mera existência de rendimentos fixos não são suficientes, isoladamente, para afastar a presunção de hipossuficiência.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, §§ 2o, 3o e 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.824.642/MS, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 28.04.2025; STJ, EDcl na AR 5.629/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1a Seção, j. 18.03.2025; TJDFT, Acórdão 1956735, 0733757-35.2024.8.07.0000, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, Rel. Design. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 11.12.2024.